Tribunal: TJDFT
Processo: 0727173-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.153/STF. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. IPVA. EMBARGOS. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. LEGITIMIDADE. TEMA 708/STF. INAPLICABILIDADE.
I. Descabido o sobrestamento do processo em razão do Tema de Repercussão Geral 1.153 se inexiste determinação expressa do STF.
II. Por ser detentor do domínio resolúvel e da posse indireta, o credor fiduciário tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução de débito de IPVA do veículo alienado (CF 24 §3o c/c Lei Distrital 7.431/85).
III. Inaplicabilidade do Tema 708/STF, ante a fundamentada distinção do caso sob julgamento (Enunciado 306 do VIII FPPC).
IV. Negou-se provimento ao recurso.